Tribunal: TJSP
Processo: 1017766-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Transporte internacional de passageiro. Cancelamento de voo. Realocação da autora em outro voo dois dias depois. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do voo, com a reacomodação da autora em outro voo 24 horas depois. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Ainda que a autora tenha retornado para

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Transporte internacional de passageiro. Cancelamento de voo. Realocação da autora em outro voo dois dias depois. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do voo, com a reacomodação da autora em outro voo 24 horas depois. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Ainda que a autora tenha retornado para a sua casa para aguardar o novo voo, o ocorrido extrapola o mero aborrecimento. Informação prestada pela ré apenas quando a autora já estava no aeroporto, durante o check-in. Descumprimento pela ré do que foi acordado quando a autora comprou as passagens aéreas. A falha na prestação de serviço pela companhia aérea provocou a perda de dois preciosos dias da programação da cara viagem para a Austrália. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor de R$15.000,00 pleiteado mostra-se excessivo. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017766-48.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELLE
IDE AOKI, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
27.900.
A.C. No
1017766-48.2020.8.26.0002 SÃO PAULO
APTE:
DANIELLE IDE AOKI
APDO:
TAM LINHAS AÉREAS S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Transporte
internacional de passageiro. Cancelamento de voo. Realocação
da autora em outro voo dois dias depois. Sentença de
improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Restou
incontroverso o cancelamento do voo, com a reacomodação da
autora em outro voo 24 horas depois. Dano moral configurado
e que deve ser reparado. Ainda que a autora tenha retornado
para a sua casa para aguardar o novo voo, o ocorrido extrapola
o mero aborrecimento. Informação prestada pela ré apenas
quando a autora já estava no aeroporto, durante o check-in.
Descumprimento pela ré do que foi acordado quando a autora
comprou as passagens aéreas. A falha na prestação de serviço
pela companhia aérea provocou a perda de dois preciosos dias
da programação da cara viagem para a Austrália. Indenização
fixada em R$ 10.000,00. Valor de R$15.000,00 pleiteado
mostra-se excessivo. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 76/78, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de indenização ajuizada por Danielle Ide Aoki contra Tam Linhas
Aéreas S/A, condenando a autora nos ônus sucumbenciais.
A autora apela a fls. 81/92 sustentando que comprou
passagem aérea para viajar de férias para Sidney, Austrália, partindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13/10/2019 de São Paulo, com escala no Chile, porém quando estava no
aeroporto realizando o 'check-in' foi surpreendida com a informação de que
o voo foi cancelado e que seria realocada em outro dois dias depois. Alega
que sonhava com a viagem, que tinha planejado cada momento com
antecedência e dedicação, porém teve subtraídos dois dias da programação.
Argumenta que a falha na prestação de serviços pela apelada causou-lhe
danos morais que superam o mero aborrecimento e que devem ser
reparados de forma adequada. Ressalta que a ré cancelou
injustificadamente o voo sem aviso prévio, violou o dever de informação
ao não comunicar previamente o atraso, subtraiu dois dias das suas
preciosas férias na Austrália e realocou-a em outro voo somente dois dias
depois, afrontando o que fora contratado, causando a chegada ao destino
final com 48 horas de atraso por conta da falha na prestação do serviço,
mesmo cobrando valores altíssimos pelas passagens. Pleiteia o provimento
do recurso para reformar a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 109/123.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a autora
interpôs apelação.
O recurso deve ser provido em parte.
A autora ajuizou ação alegando que comprou
passagem aérea com a ré para viajar de São Paulo para Sidney, Austrália,
porém o voo foi cancelado e foi realocada em outro apenas 24 horas depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do que fora contratado.
Restou
incontroverso
o
cancelamento
do
voo
contratado pela autora e a sua realocação em outro voo 24 horas depois (fl.
23).
É do próprio risco da atividade de transporte aéreo a
ocorrência de determinados percalços, tratando-se de fortuito interno.
Ainda que eventuais cancelamentos de voos possam
ocorrer, as empresas devem realocar o passageiro de forma a causar o
mínimo de transtornos, atendendo às características do que foi contratado,
realocando-o em outro voo na mesma data, mesmo que de outra
companhia aérea. No entanto, todo o acontecido extrapola o que é
previsível e razoável de ser suportado.
A apelada, como empresa de transporte de pessoas,
assume a obrigação de transportar o passageiro e sua bagagem ao destino e
no horário contratados, tratando-se de obrigação de resultado.
Não basta transportar o passageiro ao destino, pois é
necessário que o transporte seja de acordo com termos acordados,
observado o dia, o horário, o local de embarque e de desembarque e a
classe do voo.
A inobservância de qualquer item do que foi acordado
implica em inadimplemento da obrigação assumida e na consequente
responsabilidade pelos danos causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acontece que a apelada não cumpriu o contratado,
uma vez que o voo teve um atraso de dois dias em relação ao que foi
acordado pela apelante ao adquirir as passagens aéreas.
Ainda que a apelante tenha retornado para a sua casa
para aguardar mais dois dias para o novo embarque, não se pode ignorar o
fato de que programou a sua rotina para embarcar no dia e horário
contratado e dirigiu-se ao aeroporto para fazer o 'check-in', contudo teve a
sua programação frustrada gerando consequências que não se enquadram
como meros aborrecimentos.
É evidente que o cancelamento no voo, sem a pronta
realocação do passageiro em outro com as mesmas características do
original, causa danos de ordem moral que extrapolam o mero
aborrecimento.
Cabe ressaltar que a apelante programou uma viagem
longa e cara para Austrália e foi privada de preciosos dois dias de
programação no destino.
A indenização serve para amenizar esses transtornos.
O dano moral está configurado e deve ser reparado de
forma compatível com a sua extensão.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao
autor pelos dissabores experimentados.
Desse modo, considerando-se as características do
ocorrido é de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. O valor
pleiteado pela apelante de R$15.000,00 mostra-se excessivo, de acordo
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido:
“Ação de indenização por danos morais Transporte aéreo
internacional
Atraso no primeiro trecho da viagem
ocasionando perda da conexão
Ainda que ré tenha
oferecido suporte material para o autor, fornecendo
hospedagem e alimentação diante do ocorrido, o atraso
resultou na perda de parte da viagem, para a qual já havia
prévia programação Transtornos que desbordam do mero
aborrecimento e caracterizam dano moral
Indenização
majorada de R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00, sob pena de não se
indenizar adequadamente os danos decorrentes do ilícito em
questão
Valor compatível com a orientação da
jurisprudência do tribunal em casos semelhantes - Recurso
provido
em
parte”
(g.n.)
(A.C.
no
1019463-72.2018.8.26.0003, Rel. Edgard Rosa, 22a Câmara
de Direito Privado, j. 30/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Voo
internacional
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de pleito de indenização por danos
morais - Atraso demasiado que excedeu 24 horas

Programa de viagem prejudicado em razão da inadequada
prestação de serviço - Responsabilidade da Requerida

Indenização
devida

Manutenção
do
montante
indenizatório, fixado em R$ 8.000,00 - Recurso não provido”
(g.n.) (A.C. no 1094691-53.2018.8.26.0100, Rel. Mario de
Oliveira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2019).
“TRANSPORTE
AÉREO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA
AÉREA RÉ. Cancelamento de voo da apelante
Suposta
falha técnica da aeronave Não comprovação Ainda que
comprovada, a justificativa, in casu, caracteriza fortuito
interno, conforme precedentes análogos emanados da
jurisprudência pátria e estrangeira
Obrigação como
relação jurídica complexa
Descumprimento do dever
anexo de assistência, ínsito à boa-fé objetiva Atraso de 24
horas Ausência de informações Situação que desborda
do mero dissabor corriqueiro
Dano moral evidenciado

Valor de R$10.000,00 arbitrado por parte do juiz a quo

Razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida

Recurso
não
provido”
(g.n.)
(A.C.
no
1062934-44.2018.8.26.0002, Rel. Marco Fábio Morsello, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2019).
De acordo com a Súmula 326 do STJ, a condenação
em valor inferior ao pedido na inicial não implica em sucumbência
recíproca.
Ante
todo
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar a ação procedente em parte e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento
e juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré deverá
arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados
em 20% do valor atualizado da condenação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39363 – Divergente
Apelação Cível no 1017766-48.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Danielle Ide Aoki
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir do e. Relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por decorrência, quanto à compensação moral reclamada,
além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o do CDC) que faz com que
se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-
se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita à responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927 do Código
Civil, e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed., Malheiros, 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, Ed. RT, 2a ed., p. 703).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais, Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2003).
Daí se entende deva ser ajustado o decidido e, no caso,
não provido o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
136BFB1D
9
11
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1372A4E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017766-48.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.